Tribunal: TJMT
Processo: 0012479-90.2010.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELANTE(S):
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DUPLICATAS SEM ACEITE – OBRA PÚBLICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - NÃO IMPUGNADO - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESSARCIMENTO PELA PARTE VENCIDA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto à alegação de que a sentença não teria enfrentado a ausência de direito da Geosolo ao recebimento dos reajustes de medições, objeto das notas fiscais no 1039, 1041 e 1043, tal argumento não foi aduzido na inicial, razão pela qual não está configurada a sentença citra petita.
2. O laudo pericial produzido nos autos confirma que a obra objeto do contrato foi concluída e entregue e não foi impugnado oportunamente pelo autor.
3. Consta do Atestado de Capacidade Técnica a declaração do Secretário de Viação, Obras e Urbanismo do Município de Várzea Grande que a empresa Geosolo executou todos os serviços referentes à obra de duplicação da Avenida 31 de Março, objeto do Contrato no 12/2003.
4. Comprovadas a execução integral e a entrega da obra, nos termos do contrato firmado com o ente público, a ausência de aceite nas notas fiscais não torna inexigíveis os valores a serem pagos pelos serviços prestados e não enseja o cancelamento dos protestos.
5. “Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.” (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)
6. Nos termos do artigo 82, § 2o do CPC, o ônus do pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte vencida.
7. Como o réu adiantou as despesas referentes aos honorários periciais, impõe-se a condenação do ente público vencido ao ressarcimento de tais valores.
8. Recurso do autor desprovido e recurso do réu parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012479-90.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Execução Contratual]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DES(A).
EDSON DIAS REIS
, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE
PROTESTO –

PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DUPLICATAS SEM ACEITE – OBRA PÚBLICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - NÃO IMPUGNADO - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESSARCIMENTO PELA PARTE VENCIDA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Quanto à alegação de que a sentença não teria enfrentado a ausência de direito da
Geosolo ao recebimento dos reajustes de medições, objeto das notas fiscais no 1039, 1041 e 1043, tal argumento não foi aduzido na inicial, razão pela qual não está configurada a sentença citra petita.

2.
O laudo pericial produzido nos autos confirma que a obra objeto do contrato foi concluída e entregue e não foi impugnado oportunamente pelo autor.

3.

Consta do Atestado de Capacidade Técnica a declaração do Secretário de Viação, Obras e Urbanismo do Município de Várzea Grande que a empresa Geosolo executou todos os serviços referentes à obra de duplicação da Avenida 31 de Março, objeto do Contrato no 12/2003.

4. Comprovadas a execução integral e a entrega da obra, nos termos do contrato firmado com o ente público, a ausência de aceite nas notas fiscais não torna inexigíveis os valores a serem pagos pelos serviços prestados e não enseja o cancelamento dos protestos.

5.

“Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.”
(STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

6.
Nos termos do artigo 82, § 2o do CPC, o ônus do pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte vencida.

7. Como o réu adiantou as despesas referentes aos honorários periciais, impõe-se a condenação do ente público vencido ao ressarcimento de tais valores.

8. Recurso do autor desprovido e recurso do réu parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. José Luiz Leite Lindote, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Pedido de Tutela Antecipada de no 0012479-90.2010.811.0002, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Como causa de pedir recursal, a GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA sustenta que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não corresponde à complexidade do trabalho desenvolvido pelo patrono, razão pela qual deve ser majorado para 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3o, inciso III do CPC.

Ainda, afirma que suportou as despesas como honorários periciais, pagos em duas parcelas iguais, no valor de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais). Contudo, as despesas dos atos processuais praticados a requerimento do ente público devem ser pagas ao final pelo vencido, de forma que o Município de Várzea Grande deve ser condenado ao pagamento da referida quantia.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE alega que firmou com a Geosolo o Contrato de Prestação de Serviços no 012/2003 e Termos Aditivos, cujo objeto era a duplicação da Avenida 31 de Março em Várzea Grande.

Afirma que
, conforme a Cláusula Quarta do contrato, os pagamentos seriam efetuados conforme medições mensais, após a emissão da respectiva nota fiscal, que deveria conter em seu verso o ateste de recebimento da execução dos serviços e obras.

Aduz que, depois de promovidos os pagamentos na ordem de
R$ 11.523.936,75 (onze milhões quinhentos e vinte e três mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos)
, foram emitidas as notas ficais de n° 1.039, no valor de R$ 314.449,89 (trezentos e quatorze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos); 1.041, no valor de R$ 17.379,34 (dezessete mil trezentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos); 1.042 no valor de R$ 1.505.370,63 (um milhão quinhentos e cinco mil trezentos e setenta reais e sessenta e três centavos) e 1.043, no valor de R$ 345.242,28 (trezentos e quarenta e cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Nega
a prestação do serviço exclusivamente quanto ao objeto da nota fiscal no 1042 (medição final do Contrato 012/2003), ao argumento de que os documentos apresentados pela Geosolo não suprem o ateste do fiscal do contrato
, o que impossibilitou o pagamento da quantia reclamada. Além disso, nega o direito da empresa à percepção do reajustamento das medições referentes às notas fiscais no 1.039, 1041 e 1043.

Alega que a Geosolo impetrou o Mandado de Segurança no 4715-53.2010.811.0002, código no 233633, em que não se desincumbiu de comprovar o direito à
inclusão do valor referente à prestação dos serviços em questão à ordem cronológica de exigibilidade
, razão pela qual

em 14/07/2010
,
discordando da decisão mandamental, levou a protesto as Duplicatas de Prestação de Serviço n° 1.039/01 (R$ 314.449,89), 1.041/01 (R$ 17.379,34), 1.042/01 (R$ 1.505.370,63) e 1.043/01 (R$ 345.242,38), o que ensejou a propositura da presente demanda.

Salienta que em análise ao documento expedido pelo cartório, verifica-se a informação de que não houve aceite nas duplicatas, de forma que, para que o protesto fosse legítimo, deveria constar a certidão de que o Município foi intimado para aceitar ou pagar, a resposta dada ou, ainda, a declaração da falta de resposta, o que não há.

Defende que
a sentença é citra petita, porquanto não enfrentou os principais pontos questionados, quais sejam, a nulidade do protesto em razão da não comprovação da prestação do serviço objeto da nota fiscal no 1.042 e o direito da Geosolo ao recebimento dos reajustes de medições, objeto das notas fiscais no 1039, 1041 e 1043, uma vez que enfrentou apenas a prestação de serviço como um todo.

Assevera que
o juízo de origem considerou o resultado da perícia promovida no ano de 2017 em suas razões de decidir, que reconheceu a prestação de serviços em razão do que consta no Atestado de Capacidade Técnica, quando na verdade não se questiona a realização dos serviços relativos à obra na Avenida 31 de Março em Várzea Grande, pois de fato existiu relação contratual, e pela obra foi pago o valor de
R$ 11.523.936,75 (onze milhões quinhentos e vinte e três mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), relativo ao objeto do Contrato 012/2003.

Assim, afirma que o objeto de sua irresignação é a prestação de serviços referente ao objeto da nota fiscal no 1042 (medição final do Contrato 012/2003), além do direito da Geosolo à percepção do reajustamento das medições referentes às notas fiscais no 1039, 1041 e 1043, o que indica que o resultado da perícia não foi específico, porquanto não adentrou na questão se a medição final, objeto da nota fiscal 1042, fez parte do todo.

Destaca que a Cláusula Sétima do contrato, que trata do reajustamento, é clara no sentido de que os preços serão fixos e irreajustáveis, de forma que é indevido o reconhecimento, por meio da perícia, ao direito do credor de receber o reajustamento das medições constantes das notas fiscais no 1039, 1041 e 1043, bem como que, ainda que existisse o direito ao reajustamento, deve ser observado que esse instituto tem periodicidade anual de aplicação.

Logo, em razão da assinatura do 2o aditivo em 12/01/2005, o reajuste deveria ter sido levado a efeito até 12/01/2006, enquanto que as notas fiscais no 1039, 1041 e 1043 que cobram o reajustamento foram emitidas em 23/04/2008, ou seja, mais de dois anos depois de finalizado o prazo legal para o reajustamento.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarado ilegítimo o protesto levado a efeito pela Geosolo, bem como que a perícia realizada no ano de 2017 não tem o condão de tornar o protesto legítimo.

Requer, ainda, a declaração de que, no caso da nota fiscal no 1042, a comprovação de execução dos serviços deve ser feita com planilhas executivas dos quantitativos de valores com cata da época, assinada pelo fiscal da obra, engenheiro executor e Secretário de Obras da época.

Por fim, requer a declaração de que não são devidas as notas fiscais de no 1039, 1041 e 1043.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Várzea Grande ao id 5631606 e pela Geosolo ao id 5631610.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id 60361985 -.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA

MÉRITO

Egrégia Câmara:

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE suscitou a preliminar de sentença citra petita, ao argumento de que
o magistrado
não enfrentou os principais pontos questionados na inicial, quais sejam, a nulidade do protesto em razão da não comprovação da prestação do serviço objeto da nota fiscal no 1.042 e o direito da Geosolo ao recebimento dos reajustes de medições, objeto das notas fiscais no 1039, 1041 e 1043, vez que enfrentou apenas a prestação de serviço como um todo.

Contudo, consignou-se na sentença recorrida que a prestação de serviços restou comprovada e, por consequência, os valores cobrados são devidos, o que ensejou a improcedência do pedido de cancelamento do protesto. Vejamos:

“(...)
a pretensão inicial deduzida não merece acolhimento, vez que restou incontroverso que a obra referente ao Contrato no 012/2003 e termos aditivos para a duplicação da Avenida 31 de março em Várzea Grande-MT foi devidamente executada pela empresa Requerida e, consequentemente, concluída, não há que se falar em inexistência de débito ou ainda cancelamento de protesto. (...)”

Não obstante, quanto à alegação de que a sentença não teria enfrentado a ausência de direito da
Geosolo ao recebimento dos reajustes de medições, objeto das notas fiscais no 1039, 1041 e 1043, verifica-se que tal argumento não foi aduzido na inicial, em que o recorrente se limitou a alegar que a dívida é inexistente, em razão da ausência de provas da execução do serviço.

Como é cediço, dispõe o artigo 141 do Código de Processo Civil que a sentença deve se limitar à causa de pedir e ao pedido formulado, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Logo, se a inicial nada mencionou a respeito dos reajustes contratuais, não está configurada a nulidade por julgamento citra petita.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. José Luiz Leite Lindote, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Pedido de Tutela Antecipada de no 0012479-90.2010.811.0002, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Município de Várzea Grande ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Pedido de Tutela Antecipada em face de Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda,
objetivando

a declaração de inexistência da dívida e da nulidade dos protestos dos títulos no 1039/01; 1041/01; 1042/01 e 1043/01.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

O cerne da controvérsia reside em averiguar se a empresa Requerida cumpriu o disposto no parágrafo primeiro, cláusula quarta, do Contrato no 12/2003 - “Os pagamentos serão efetuados, conforme medições, mensais após emissão da Nota Fiscal, que deverá obrigatoriamente conter em seu verso, o atestado de recebimento da execução dos serviços e obras.” – com consequente declaração de inexistência da dívida e nulidade dos protestos supracitados.

Da análise do conjunto probatório contido nos autos, extrai-se que a Certidão de Registro de Atestado (fls. 90 e 552) e a Certidão de Acervo Técnico (fls. 89 e 553) nada informam acerca da efetiva prestação do serviço, fazendo mera descrição da atividade contratada.

Já no Atestado de Capacidade Técnica (fls. 55-59, 83-87 e 554-558), assinado pelo Secretário de Viação, Obras e Urbanismo, consta que: “Atestamos para os devidos fins que a firma GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (...) executou os serviços referente ao contrato de EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. 31 DE MARÇO, EM VÁRZEA GRANDE, MT, conforme Contrato no 012/2003, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.”. E ainda: “Atestamos que todos os serviços foram executados e concluídos em estreita consonância com as normas e especificações acima e conforme descrição e quantidades abaixo.”

Feito o registro. Insta deixar consignado que o parágrafo primeiro, cláusula quarta, do Contrato no 12/2003 dispõe que:

“Cláusula Quarta – Do valor e do pagamento. (...)Parágrafo Primeiro – Os pagamentos serão efetuados, conforme medições, mensais após emissão de Nota Fiscal, que deverá obrigatoriamente conter em seu verso, o atestado de recebimento da execução dos serviços e obras.” (sic).

Observo que o Atestado de Capacidade Técnica informa que a Requerida prestou os serviços contratados, conforme determinado no Contrato no 12/2003, comprovando a prestação do serviço e, que consta expressamente nas notas fiscais de fls. 104, 106, 108 e 110, tratar do Contrato no 012/2003, obra de pavimentação da Avenida 31 de Março, em Várzea Grande, contudo, não foram pagas em razão de não comprovar o recebimento da execução do serviço e obras.

Quanto a controvérsia acerca da realização ou não da obra objeto do Contrato no 12/2003, considerando o caráter técnico da questão, houve a realização de perícia técnica judicial, com apresentação de laudo pericial (fls. 964/1.069), elaborado pelo D. Perito deste Juízo, que constatou, após a análise dos projetos, dos autos e de vistoria “in loco”, que o objeto do contrato foi concluído dentro das normas da ABNT, destacando em resposta aos quesitos:

“1 – Os itens questionados foram autorizados? Por quem? Que tipo de autorização? R= Em análise do processo não há questionamento de item a serem medidos e sim de pagamento da última medição.2 – Os serviços aditivados e autorizados estão dentro dos 25% permitidos? R= Sim, Conforme análise dos documentos no processo Folha 818.3 – Os serviços em questão (3o aditivo) ultrapassam o 25% do contrato? R= Não, em análise das documentações arrolados no processo, folha 818, não tem reflexo financeiro.4 – Os quantitativos da 3o medição estão de acordo com o encontrado pela comissão? R= Conforme análise das folhas 784 a 790 e 800 e 801 do processo não identificamos referência a 3o medição.5 – Memorial de cálculo dos quantitativos solicitados pela empresa? Pista, Canteiro Central? R= Conforme análise do 3o Termo Aditivo, não identificamos divergência com relatório realizado pela comissão de engenheiro da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.(...).” – respostas aos quesitos apresentados pela parte Requerente, conforme fl. 975.

“1 – O objeto contratado foi entregue? R= Sim, conforme anexo IV fotos da Avenida 31 de Março.2 – Existe um recebimento definitivo da obra? R= Em estudo no processo, foi identificado um atestado de capacidade técnica, o registro do atestado e certidão de acervo técnico, folhas 968 a 704 e 818 que caracteriza entrega da obra.(...)6 – Esta perícia confirma o Laudo da Comissão Técnica? R= Sim, conforme todas as documentações juntadas na perícia, e as que constam no processo. Também as fotos anexas, demonstram a realidade dos fatos da execução da obra e do relatório feito pela comissão da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.” – respostas aos quesitos apresentados pela parte Requerida, conforme fl. 978.

E ainda, constato do relatório fotográfico a comprovação do início das obras, sua evolução e finalização, fls. 1023/1025.

Desta sorte, a pretensão inicial deduzida não merece acolhimento, vez que restou incontroverso que a obra referente ao Contrato no 012/2003 e termos aditivos para a duplicação da Avenida 31 de março em Várzea Grande-MT foi devidamente executada pela empresa Requerida e, consequentemente, concluída, não há que se falar em inexistência de débito ou ainda cancelamento de protesto.

Por fim, quanto ao pedido de condenação de litigância de má-fé formulado pela parte Requerente, não restou caracterizada nem demonstrada, ante a ausência de configuração das hipóteses previstas no art. 80 do NCPC.

Irresignadas, ambas as partes apresentaram recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos recursos de apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se é devida a declaração de inexistência dos débitos relativos às notas fiscais de no 1.039, 1.041, 1042 e 1043 referentes ao Contrato no 12/2003 firmado entre as partes, que teve como objeto a obra de duplicação da Avenida 31 de Março em Várzea Grande, bem como se devem ser cancelados os protestos dos títulos.

Em breve síntese, o Município de Várzea Grande sustenta que, depois de efetuar os pagamentos devidos pela execução da obra objeto do aludido contrato na ordem de R$ 11.523.936,75 (onze milhões quinhentos e vinte e três mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), foram emitidas as notas ficais ora em discussão, de n° 1.039, no valor de R$ 314.449,89 (trezentos e quatorze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos); 1.041, no valor de R$ 17.379,34 (dezessete mil trezentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos); 1.042 no valor de R$ 1.505.370,63 (um milhão quinhentos e cinco mil trezentos e setenta reais e sessenta e três centavos) e 1.043, no valor de R$ 345.242,28 (trezentos e quarenta e cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Aduz que embora notificado, não efetuou o pagamento dos valores, uma vez que a ré Geosolo não comprovou a efetiva prestação dos serviços referentes a essas notas fiscais, já que a sua conclusão não foi atestada
.

Alega que a Certidão de Acervo Técnico, Certidão de Registro de Atestado e Atestado de Capacidade Técnica apresentados pela empresa são documentos inaptos a comprovarem a prestação dos serviços referentes à nota fiscal no 1.042, pois não suprem o ateste do fiscal do contrato.

Em razão disso, pugna pela reforma da sentença de improcedência para que sejam declarados inexistentes os débitos e cancelados os protestos levados a efeito.

Em análise às provas produzidas nos autos, entendo que razão não assiste ao Município de Várzea Grande.

Isso porque, como restou consignado na sentença, em que pese a alegação de que os documentos apresentados pela Geosolo não são suficientes para comprovar
a prestação dos serviços referentes às notas fiscais em questão,
consta do Atestado de Capacidade Técnica a declaração do Secretário de Viação, Obras e Urbanismo que a empresa executou todos os serviços referentes ao Contrato no 12/2003.

Não obstante, o laudo pericial produzido nos autos confirma que a obra objeto do contrato foi concluída e entregue e não foi impugnado oportunamente pelo autor.

Como é cediço, quando não houver impugnação ao laudo pericial no momento oportuno, opera-se a preclusão sobre a matéria objeto da prova.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – AFASTADA – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SISTEMA DE DRENAGEM DAS ÁGUAS – INUNDAÇÃO – FORÇA MAIOR – OMISSÃO E ATUAÇÃO DEFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DETERMINANTE PARA O EVENTO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA – ADEQUAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste nulidade do ato sentencial, se a perícia levada a efeito não padece de qualquer irregularidade e é realizada por profissional habilitado. Ademais, eventual irresignação, quanto à conclusão do Laudo deve ser oposta no momento oportuno, sob pena de preclusão. (...)

(TJ-MT - APL: 00029083420118110011 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/08/2017)

Logo, diante da inércia do Município de Várzea Grande em se manifestar sobre o laudo pericial no momento oportuno, operou-se a preclusão consumativa quanto à impugnação da prova, razão pela qual é incabível a alegação de que o resultado da perícia não foi específico.

Quanto às
notas fiscais no 1039, 1041 e 1043, o Município de Várzea Grande alega em suas razões recursais que dizem respeito a reajustamento de valores, e que foram emitidas em 23/04/2008, ou seja, dois anos depois de expirada a periodicidade anual exigida em lei para a cobrança do reajustamento.

Contudo, a referida tese não foi aduzida na inicial, em que apenas foi alegada a ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços por parte da Geosolo, de forma que a sua discussão apenas em sede de apelação caracteriza a inovação recursal e
não pode ser conhecida por este Tribunal de Justiça, sob pena de se suprimir instância de jurisdição
.

Como visto, resta incontroverso que a obra de duplicação da Avenida 31 de Março em Várzea Grande foi devidamente concluída e entregue, nos termos do que dispunha o Contrato no 12/2003, de forma que a ausência de aceite nas notas fiscais não torna inexigíveis os valores a serem pagos pelos serviços prestados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO MONITÓRIA -
DUPLICATAS SEM ACEITE – JUNTADA DAS NOTAS FISCAIS, MEDIÇÕES E COMPROVAÇÃO DO PROTESTO - INEXIGIBILIDADE DOS VALORES NÃO COMPROVADA PELO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO LASTREADA ESPECIALMENTE EM ELEMENTOS FORMAIS, E NÃO FÁTICOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO E REEXAME IMPROVIDOS.
A juntada das notas fiscais dos serviços e materiais utilizados na obra contratada com o Município, acrescidas das medições, são aptas a comprovar a sua realização e a obrigação do ente público em pagar os respectivos valores à empresa contratada, ainda que as duplicadas emitidas pelo contratante não contenham o aceite e a demais formalidades exigidas pela Lei 4.320/64.
O Poder Público não pode fazer uso do princípio da legalidade, subvertendo-o contra o particular que com ele contrata, especialmente para obstaculizar o pagamento de obrigações, por conta de formalidades exigíveis da própria administração, e não do particular.

(TJ-MS - APL: 08062074220188120001 MS 0806207-42.2018.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 10/09/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2020) (g.n)

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença quanto à improcedência dos pedidos iniciais.

No tocante aos honorários advocatícios, é cediço que para a sua fixação devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos
,
in verbis:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Diante disso, da mesma forma que não se pode desconsiderar o valor da causa
(R$ 2.182.442,14),
como fixado pelo legislador, deve ser ponderado o trabalho realizado pelo advogado na causa a justificar a percepção dos honorários.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO.
NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução.

(STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Em idêntico contexto, este Sodalício também decidiu, recentemente, nesse
sentido a favor do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 26 DA LEF – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. o art. 26 da lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da exceção de pré-executividade. na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, sendo parte a fazenda pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente.

(N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.

(N.U 0002011-86.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

No caso, diante desses elementos os honorários advocatícios fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), entendo ser uma quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante.

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de ação de obrigação de fazer pelo advogado, o montante dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), entendo ser a quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia segunda câmara de direito público e pelo superior tribunal de justiça em casos análogos.

Portanto, agiu com acerto o Magistrado
a quo
quanto ao valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Por fim, quanto aos honorários periciais,
nos termos do artigo 82, § 2o do CPC, o ônus do pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte vencida.

Assim, considerando que a ré antecipou as despesas relativas aos honorários periciais, no valor de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), o ente público vencido deve ser condenado a ressarcir o referido valor
.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e:

a. nego provimento ao recurso do Município de Várzea Grande;

b. dou parcial provimento ao recurso de
Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria LTDA para condenar o Município de Várzea Grande a ressarcir o valor de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais)

adiantado a título de honorários periciais
.

Por derradeiro, em observância ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021